Tribunal: TJBA
Processo: 8005447-07.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005447-07.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: DINALVA GOMES DE MELO AIRES

Advogado(s)
:
FABRICIO CARAMELLO ORTINS SAMPAIO, VERENA PAIM GOMES

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória, indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil, ao fundamento de suficiência do acervo documental.

2. A parte agravante sustenta ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, ocorrência de prescrição e necessidade de prova técnica para apuração de diferenças em conta vinculada ao PASEP.

3. A decisão agravada rejeitou a produção de prova pericial e considerou a matéria apta ao julgamento antecipado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na gestão de conta PASEP; saber se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual; saber se a pretensão está prescrita; e saber se é necessária a produção de prova pericial contábil para apuração dos fatos controvertidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relativas à conta PASEP, conforme entendimento firmado no Tema 1.150, do STJ, por exercer a gestão operacional das contas individualizadas.

6. Compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda, pois não há discussão sobre legalidade de normas federais, mas sim sobre falha na execução do serviço, incidindo a Súmula 42/STJ.

7. A pretensão de ressarcimento submete-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205, do CC, cujo termo inicial corresponde à ciência inequívoca do prejuízo, fixada no saque integral da conta, conforme Tema 1.387, do STJ. Inexistência de prescrição no caso concreto.

8. A controvérsia envolve apuração de diferenças em conta vinculada ao PASEP, com incidência de índices de correção, juros e análise de eventuais saques indevidos, o que demanda conhecimento técnico especializado.

9. O indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa, pois inviabiliza a adequada elucidação da controvérsia fática e contábil, sendo inadequado o julgamento antecipado da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP. 2. Compete à Justiça Estadual julgar demandas que tratam de falhas na execução desses serviços, quando ausente discussão sobre normas federais. 3. A pretensão de ressarcimento sujeita-se ao prazo prescricional decenal, contado do saque integral da conta. 4. A apuração de diferenças em conta PASEP exige prova pericial contábil, sendo indevido o julgamento antecipado quando presente controvérsia técnica.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 355 e 370; Lei Complementar nº 8/1970; Decreto nº 4.751/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 21.09.2023 (Tema 1.150); STJ, Tema 1.387; STJ, AgInt no REsp nº 1.896.998/PB, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 22.03.2021; Súmula 42/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8005447-07.2026.8.05.0000
, em que figuram como AGRAVANTE
BANCO DO BRASIL S/A
e como AGRAVADA
DINALVA GOMES DE MELO AIRES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar as preliminares, conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator